Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-07.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência – Manutenção da negativação do nome da autora no rol de devedores mesmo após a comprovação da quitação do débito – Ilegalidade – Apontamento que deveria ser excluído 5 dias após a prova do pagamento da dívida apontada – Súmula 548 do C. STJ – Danos morais "in re ipsa" –

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência – Manutenção da negativação do nome da autora no rol de devedores mesmo após a comprovação da quitação do débito – Ilegalidade – Apontamento que deveria ser excluído 5 dias após a prova do pagamento da dívida apontada – Súmula 548 do C. STJ – Danos morais "in re ipsa" – Caracterizado o dever de indenizar – Valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 mantido – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.